Tribunal: TJDFT
Processo: 0012070-37.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012070-37.2015.8.07.0007 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 052 S/A, BROOKFIELD MB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A RECORRIDO: MARIA MADALENA TAVARES DE CASTRO, PAULIMAR PIMENTA DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INADIMPLEMENTO DAS VENDEDORAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. CLÁUSULA COMPENSATÓRIA DEVIDA. TERMOS INCIAL E FINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese de resolução de negócio jurídico de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária por atraso na entrega do imóvel. 2. No caso de relação jurídica negocial cujo objeto é a aquisição de imóvel a construtora se posiciona como fornecedora de bens, submetendo o contrato às disposições normativas previstas no Código de Defesa do Consumidor. 3. A escassez da mão-de-obra especializada, bem como o atraso na expedição da "carta de habite-se", chuvas e cenário político econômico não podem ser considerados como eventos fortuitos aptos a justificarem o atraso na entrega de unidade imobiliária, pois estão diretamente relacionadas à atividade empresarial exercida pela construtora. 4. Diante da mora das apelantes é devida a multa compensatória nos termos da cláusula 7.3.2.1 do contrato (fl. 27, Id 26718153), que estabelece que se for excedido o prazo na entrega da obra por razões imputáveis à vendedora, ela pagará ao adquirente indenização mensal, no valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel. 5. O termo inicial da multa compensatória corresponde ao fim do prazo de tolerância para a entrega do imóvel e o termo final o deferimento da antecipação da tutela por meio da qual se suspendeu a obrigação de pagamento das parcelas pelos promissários compradores. 6. O atraso na entrega do imóvel é causa da resolução do negócio jurídico de promessa de compra e venda por inadimplemento da construtora, sendo devida a restituição integral das parcelas efetivamente pagas pelo promitente comprador, sem qualquer retenção. 7. Os juros de mora deverão ser aplicados a partir da citação. Segundo estabelecido nos artigos 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil, não havendo termo expressamente estabelecido no contrato para configurar o inadimplemento, os juros moratórios devem incidir a partir da citação, momento da constituição do devedor em mora. 8. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, §1o, incisos II, IV e V, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, defendendo a ausência de responsabilidade pelo atraso na entrega da obra, uma vez que teria ocorrido caso fortuito/força maior, pugnando pelo afastamento da condenação ao pagamento da cláusula penal. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos II, IV e V, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos 11, 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1551631/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2019). No mesmos sentido, confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1768069/SC (Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta ofensa ao artigo 393 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O fortuito interno, entendido como o fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se com a atividade e os riscos inerentes ao empreendimento. Precedentes. 3. Afastada, pela Corte de origem, a ocorrência de caso fortuito, não há que se afastar a incidência da multa contratual livremente pactuada. 4. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau acultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017). 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1703033/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 28/5/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado acerca da inexistência de caso fortuito ou força maior decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, destaca-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem reputou não configurada a hipótese de caso fortuito ou de força maior, hábil a justificar o descumprimento do prazo estabelecido no contrato para entrega da obra. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte a quo demandaria a incursão no acervo probatório dos autos, providência vedada a teor da Súmula 7/STJ. 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 3. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1815791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021). Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024